Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706281-61.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SILCO ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: RAFAEL BARRETO DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL DO DÉBITO. ENCARGOS DA MORA. VALORES INCONTROVERSOS. LEVANTAMENTO. I - Realizado o depósito judicial, cessa a mora até o limite do valor depositado, não incidindo mais sobre este montante juros de mora nem correção monetária, já que os encargos incidentes sobre esta quantia serão pagos pela instituição financeira em que se efetivou o depósito. II - Na hipótese de quantia depositada judicialmente considerada parcela incontroversa do débito, é plenamente cabível o seu levantamento imediato, conforme autoriza o art. 526, §1o, do CPC. III - Deu-se parcial provimento ao recurso. Cumpre registrar que, opostos embargos de declaração, foram estes providos, em acórdão assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEPÓSITO EFETIVADO NA FASE DE CONHECIMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTE DISTINTO DO CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE. DEPÓSITO EFETIVADO NA FASE DE CONHECIMENTO. GARANTIA DO JUÍZO. I – Os precedentes citados no acórdão embargado, em especial o RESP 1.348.640/SP, são distintos, porque tratam do depósito efetivado na fase de execução, daí porque são inaplicáveis ao caso concreto. II – O depósito realizado na fase de conhecimento para garantia do juízo não tem o condão de afastar os efeitos da mora, razão pela qual são devidos juros e atualização monetária até a data do efetivo pagamento. III – Deu-se provimento ao recurso. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 401 do Código de Processo Civil, sustentando que os depósitos realizados pela recorrente possuem natureza de pagamento, devendo elidir os efeitos da mora. Assevera, ainda, que a atualização monetária e a incidência de juros de mora devem cessar com o referido depósito judicial, sendo a cobrança de tais verbas ofensiva à vedação ao bis in idem, pois o débito já vinha sendo remunerado pela instituição financeira. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona, a título argumentativo, ementas de julgados do STJ em reforço à sua tese. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo no entendimento da Corte Superior. Confira-se: “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento.” (grifei). (AgInt no AgInt no AREsp 1687672/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11/12/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012